Tribunal: TJSP
Processo: 2107633-41.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000552465
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Embargos de
Declaração Cível no 2107633-41.2020.8.26.0000/50000, da Comarca Sorocaba, em que
são
embargantes
TRISUL
S/A
e
VOSSOROCA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, são embargados FABRÍCIO VIEIRA SANT’ANA e
PRISCILA CAROLINA DOS SANTOS BESSA SANT’ANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), DONEGÁ MORANDINI E
BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 20 de julho de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2107633-41.2020.8.26.0000/50000
Voto no 25.747
Embargos de Declaração Cível No 2107633-41.2020.8.26.0000/50000 Comarca:
Sorocaba
Embargtes: Trisul S/A e Vossoroca Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda
Embargdos: Fabrício Vieira Sant’ana e Priscila Carolina dos Santos Bessa Sant’ana
Voto no 25.747
Embargos de declaração. Erro material e Contradição.
Inexistência à luz do disposto no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil/15. Valor indicado como base dos honorários
de sucumbência que é aquele apontado na decisão atacada.
Pretensões infringentes, de modo que outro era o recurso a
ser ofertado. Embargos rejeitado.
Trata-se de embargos de declaração em relação ao v.
acórdão de págs. 59/63.
A Embargante alega, em síntese, que o julgado “contém
erro material e contradição quanto ao arbitramento de honorários sucumbenciais
fixados com base no valor relativo ao excesso de execução nos autos de origem”.
Refere que no “dispositivo, inserir valor diverso, que não corresponde ao valor em
excesso. Isso porque, de acordo com a fundamentação do v. acórdão, os honorários
sucumbenciais deveriam ser equivalentes a 10% do excesso, que é R$ 11.811,09 (R$
1.181,10) e não o valor de R$ 8.189,80.”
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2107633-41.2020.8.26.0000/50000
Voto no 25.747
À luz do disposto no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, o acórdão de págs. 59/63 não exibe o vício enunciado pela Embargante.
O valor indicado para execução foi de R$ 136.978,91,
enquanto o acolhido na decisão que decidiu o incidente foi de R$ 128.789,11, de modo
que a diferença é realmente aquela indicada na decisão ora embargada e não a apontada
pela Embargante, razão pela qual nada há a ser corrigido.
Como se verifica, o que claramente aqui se pretende é o
efeito modificativo do julgado, para nova análise de questões já expressamente
decididas, a tornar claro o caráter infringente deste embargos. Outro deveria ser o
recurso formulado, diante da discordância quanto ao resultado do julgamento.
Advertem THEOTONIO NEGRÃO e JOSÉ ROBERTO F.
GOUVEA que “os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter
infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de
erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548, 94/1.167,
103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual
dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de
questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato
decisório” (RTJ 154/223, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638)” (Código de
Processo Civil e legislação processual em vigor, Saraiva, 36a edição, página 628).
No mesmo sentido enuncia o voto da Ministra NANCY
ANDRIGHI, ao referir que “A atribuição de efeitos infringentes é possível apenas em
situações excepcionais, em que sanada a omissão, contradição ou obscuridade, a
alteração da decisão surja como conseqüência necessária, inexistentes na espécie”
(EDcl no REsp 1061530/RS, Segunda Seção, julgado em 25/11/2009, DJe 01/12/2009).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2107633-41.2020.8.26.0000/50000
Voto no 25.747
Mais recentemente o Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA enunciou que “Os embargos de declaração são cabíveis somente quando o
provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, nos ditames
do art. 535, incisos I e II, do CPC, ou revele patente a ocorrência de erro material.
Apenas excepcionalmente admite-se que o embargos de declaração - espécie recursal
ordinariamente integrativa - tenha efeitos modificativos, sendo imprescindível, para
tanto, a constatação da presença dos referidos vícios, cuja correção importe
necessariamente em alteração da conclusão jurisdicional impugnada. A simples
mudança de entendimento do tribunal de origem acerca de matéria anteriormente
apreciada, ausentes erro material, omissão, contradição ou obscuridade, não autoriza
a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração” (REsp 1523256/BA,
Terceira Turma, julgado em 19/05/2015, DJe 29/05/2015).
Ante o exposto, rejeita-se este embargos.
João Pazine Neto
Relator